Tribunal: STF
Processo: RE 1416997
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 18, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO REGIME DA RECEITA BRUTA. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 13.670/2018. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À OPÇÃO PARA VIGER DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2018. NÃO RECONHECIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DECLARADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 



    1. Hipótese na qual a apelação se volta contra sentença que denegou a segurança, ao entendimento de que o contribuinte não teria direito líquido e certo de apurar, durante todo o exercício de 2018, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. 



    2. Em suas razões de apelo, argui o impetrante que faz jus à manutenção de sua opção, efetivada para todo o exercício de 2018, de recolher a contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei 12.546/2011, em substituição à sistemática até então adotada pela legislação de regência, que impunha unicamente o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Busca, em suma, afastar a aplicabilidade da novel regulação da matéria feita pela Lei nº 13.670/2018, que revogou o regime de opção do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta para alguns setores, tornando obrigatório o recolhimento da contribuição sobre a folha de salários a partir de 1º.9.2018. Em defesa de sua tese, argumenta que essa lei não poderia ter revogado a opção de recolhimento da contribuição sobre a receita bruta, ainda no ano-calendário 2018, dado o caráter de irretratabilidade prescrito pelo próprio regramento legal anterior (Lei nº 13.161/2015), que dispôs sobre a faculdade da opção pelo regime de recolhimento do tributo em apreço. 



    3. Decidiu com acerto o juízo de primeiro grau de jurisdição. É que, a irretratabilidade prevista na Lei nº 12.546/2011, quanto à escolha da sistemática de incidência da contribuição social pelo contribuinte, a ser mantida para todo o ano-calendário em que a opção fora feita, aplica-se tão somente ao contribuinte, de modo que não se pode vedar à administração a modificação da sistemática vigente, com a revogação do regime opcional, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    4. De seu turno, verifica-se que, na hipótese, efetivamente a Lei nº 13.670/2018 observou o princípio da anterioridade nonagesimal para início da sua exigência, não sendo, pois, vedada a respectiva cobrança da contribuição no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu ou aumentou, a teor do que dispõe o art. 195, § 6º, da CRFB/1988. 



    5. Contudo, merece acolhida a postulação do impetrante no concernente ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, II, do CTN, dado que fora efetuado o depósito do valor declarado pelo contribuinte e aceito pelo Fisco. Demais disso, a ausência de lançamento prévio por parte da Fazenda Nacional, a fim de constituir o crédito tributário, não pode obstaculizar a obtenção da suspensão requerida, eis que, sabe-se bem, a declaração do contribuinte é suficiente para constituição do crédito, sendo certo que ao Fisco Federal caberá exigir do contribuinte eventual diferença a ser apurada quando da homologação. 



    6. Apelação a que se dá parcial provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 19, fl. 11), foram rejeitados (Vol. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VARD PROMAR S/A alega que “a Lei nº 13.670/2018, ao revogar a CPRB e exigir a contribuição previdenciária sobre a folha de salários ainda no ano-calendário de 2018, viola frontalmente os Princípios da Segurança Jurídica, Confiança Legítima, Boa-Fé, da Irretroatividade, e ainda aos Princípios Constitucionais da Igualdade (art. 5º, caput, da CF/88), Isonomia Tributária (art. 150, II, da CF/88), e o Ato Jurídico Perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 6º, §1º, da Lei nº 4.657/42 - LINDB), os quais asseguram o direito de manter, por todo o ano-calendário, a opção irretratável pela CPRB, manifestada na forma do art. 9º, §13º, da Lei nº 12.546/2011 (com suas alterações posteriores, inclusive, da Lei nº 13.161/15)” (Vol. 23, fl. 2).



    Assevera que “a Lei nº 12.546/11 (art. 9º, §13º) foi confeccionada com a intenção de que o regime da CPRB produzisse efeitos para todo o ano calendário, o que revela inafastável a conclusão de que essa norma gerou expectativas e produziu efeitos na esfera particular dos contribuintes” (Vol. 23, fl. 10).



    À consideração de que “o art. 9º, §13º, da Lei nº 12.546/2011, estipulou um prazo de vigência para a opção do contribuinte pelo regime jurídico-tributário escolhido”, entende que “o Poder Público não pode modificar ou revogar este regime a qualquer tempo, pois, neste caso específico, frise-se, os princípios constitucionais da segurança jurídica e confiança legítima não estão protegidos pela mera aplicação do princípio da anterioridade mitigada”. Assevera que “foi justamente a certeza da irretratabilidade da sua opção feita no início de 2018, ou seja, a previsibilidade do regime de tributação, que permitiu o planejamento da Recorrente para todo o ano-calendário. Nesse sentido, foram feitas projeções, definido orçamentos, fluxos de caixa, formatados preços de seus serviços, definidas promoções, demissões, etc...” (Vol. 23, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 23, fls. 4-5):



    “De acordo com o §1º, do art. 1.035, do CPC/2015, a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Desta forma, destaca-se que a matéria em debate é relevante do ponto de vista econômico e jurídico, tendo em vista a violação aos Princípios Constitucionais da Segurança Jurídica, Confiança Legítima, Boa-Fé, da Irretroatividade, e aos Princípios Constitucionais da Igualdade (art. 5º, caput, da CF/88), Isonomia Tributária (art. 150, II, da CF/88), e o Ato Jurídico Perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88), onerando indevidamente uma série de contribuintes e permitindo o enriquecimento sem causa do Erário Federal. 



    A matéria levada à apreciação desta E. Corte é de extrema relevância do ponto de vista econômico, vez que impacta não apenas o patrimônio da Recorrente, mas o patrimônio de todos os contribuintes que estavam sujeitos à contribuição sobre a receita bruta, e que, em razão da exigência da Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Salários (20%) ainda no ano-calendário de 2018, oriunda do advento da Lei nº 13.670/2018, sofreram abrupta reoneração de suas folhas de salários. Fato é que vários setores originalmente abrangidos pelo regime da CPRB foram afetados com a reoneração da folha incorrida pelo advento da Lei nº 13.670/2018. 



    Como fica claro, o tema constitucional deste recurso afeta um enorme número de empresas brasileiras. Qualquer pessoa jurídica que (i) discuta judicialmente sobre indébitos tributários; (ii) tenha pago diretamente ao Fisco ou depositado em Juízo os referidos créditos tributários serão afetados pela decisão desta Eg. Corte sobre a matéria. 



    Não há dúvida de que a presente discussão afeta um incontável número de contribuintes, motivo pelo qual a matéria em questão também merece ser analisada por esta E. Corte, pois supera, de forma claramente perceptível, os interesses subjetivos contidos na causa, evidenciando a presença de repercussão geral. 



    Portanto, o objeto recursal é questão que não interessa exclusivamente à Recorrente, possuindo relevância econômica, jurídica, social, restando demonstrado o cumprimento do requisito de repercussão geral no caso concreto”.



    Não havendo, portanto, demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido para dar provimento parcial à Apelação interposta pela parte autora (Vol. 18, fl. 1):



    “Hipótese na qual a apelação se volta contra sentença que denegou a segurança, ao entendimento de que o contribuinte não teria direito líquido e certo de apurar, durante todo o exercício de 2018, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta.



    Busca, em suma, a apelante afastar a aplicabilidade da novel regulação da matéria feita pela Lei nº 13.670/2018, que revogou o regime de opção do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta para alguns setores, tornando obrigatório o recolhimento da contribuição sobre a folha de salários a partir de 1º.9.2018. Em defesa de sua tese, argumenta que essa lei não poderia ter revogado a opção de recolhimento da contribuição sobre a receita bruta, ainda no ano-calendário 2018, dado o caráter de irretratabilidade prescrito pelo próprio regramento legal anterior (Lei nº 13.161/2015), que dispôs sobre a faculdade da opção pelo regime de recolhimento do tributo em apreço. 



    Não merece reforma a decisão de primeiro grau de jurisdição.



    Explico.



    No trato do tema, o art. 195, § 6º, da CF/88 prevê o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à hipótese de instituição ou majoração de contribuições sociais. Tal preceito legal prevê expressamente, ainda, a não aplicação do art. 150, III, "b", da CF/88, quando da instituição ou modificação das contribuições sociais. Tal significa dizer que não é vedada a cobrança de contribuição social no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, bastando o respeito ao prazo nonagesimal.



    [...] 



    É que, a irretratabilidade prevista na Lei nº 12.546/2011, quanto à escolha da sistemática de incidência da contribuição social pelo contribuinte, a ser mantida para todo o ano-calendário em que a opção fora feita, aplica-se tão somente ao contribuinte, de modo que não se pode vedar à administração a modificação da sistemática vigente, com a revogação do regime opcional, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    De seu turno, observa-se que, na hipótese, efetivamente a Lei nº 13.670/2018 observou o princípio da anterioridade nonagesimal para início da sua exigência, conforme expressamente consignado no seu art. 11:



    Art. 11. Esta Lei entra em vigor: 



    I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto aos arts. 1º e 2º, e ao inciso II do caput do art. 12; e [...]



    Sobre a matéria, o Plenário esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.286.672-RG (Tema 1109, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/2/2021), em que se discutia, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a irretratabilidade da opção pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), introduzida pela Lei 12.546/2011, tendo em vista os efeitos da Lei 13.670/2018, a qual excluiu algumas atividades econômicas do regime de desoneração da folha de salários, fixou tese no sentido de que:



     É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição sobre a folha de salários. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Contribuição substitutiva sobre a receita bruta. Artigos 7º e 8º da Lei nº 12.547/2011. Alterações da Lei nº 13.670/2018. Exclusão de determinadas atividades econômicas do regime substitutivo. Princípio da anterioridade. Ausência de afronta (art. 11 da Lei nº 13.670/18). Direito adquirido e ato jurídico perfeito. Irretratabilidade no exercício de 2018. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011”.



    No mesmo sentido, veja-se decisão proferida no RE 1.398.833, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/9/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente